Tribunal: TJPA
Processo: 0802558-35.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802558-35.2025.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, S. T. L.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. RECOMPOSIÇÃO PEDAGÓGICA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de adolescente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, confirmou tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a disponibilização contínua e adequada de profissional de apoio escolar e acompanhamento especializado, no prazo de 30 dias, com multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência mediante designação de profissional de apoio escolar acarreta perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se o Município tem obrigação jurídica de fornecer profissional de apoio escolar e acompanhamento especializado a adolescente com TEA quando comprovada a necessidade individualizada; (iii) determinar se a ordem judicial viola o princípio da separação dos poderes; (iv) definir se a reserva do possível e limitações orçamentárias afastam a obrigação estatal; (v) estabelecer se é adequada a determinação de medidas pedagógicas compensatórias; e (vi) verificar se a multa diária deve ser reduzida ou limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de ordem concedida em tutela de urgência não implica perda do objeto nem falta de interesse processual, pois a decisão provisória exige confirmação em julgamento de mérito para conferir estabilidade e continuidade ao direito reconhecido.

A existência formal de política municipal de educação inclusiva, baseada no Atendimento Educacional Especializado e no professor regente, não afasta a obrigação estatal quando o suporte oferecido se revela insuficiente para atender às necessidades específicas da estudante com deficiência.

O laudo médico comprova a necessidade individualizada de acompanhamento especializado da adolescente, e o Município não demonstra que o suporte pedagógico disponível era suficiente para assegurar sua inclusão educacional concreta.

A Constituição Federal assegura atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, e impõe proteção integral e prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente.

A Lei Brasileira de Inclusão, a Lei nº 12.764/2012, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem ao Poder Público obrigação positiva de assegurar profissional de apoio escolar, acompanhante especializado e atendimento educacional especializado quando a condição individual do educando assim exigir.

A mora administrativa fica configurada quando o Município, apesar de conhecer a condição da aluna por solicitações reiteradas de sua representante legal, não adota tempestivamente as providências necessárias, corrigindo a omissão apenas após determinação judicial.

A determinação judicial de disponibilização de profissional de apoio escolar e acompanhamento especializado não invade o mérito administrativo, pois a medida decorre de obrigação jurídica expressamente prevista em lei e constitui ato vinculado, não escolha discricionária do gestor.

A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais não viola a separação dos poderes quando há omissão ou deficiência grave do serviço, especialmente diante de direito constitucionalmente definido e de prestação legalmente exigível.

A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para legitimar inadimplemento de deveres estatais constitucionalmente impostos, sobretudo quando a omissão compromete o mínimo existencial, o direito à educação de pessoa com deficiência e a prioridade absoluta da criança e do adolescente.

A recomposição pedagógica constitui consequência lógica e jurídica da omissão administrativa, pois a ausência de suporte adequado pode prejudicar atividades, conteúdos e avaliações da estudante, cabendo ao ente público adotar medidas individualizadas para reparar as defasagens decorrentes de sua própria inércia.

A sentença preserva a autonomia técnica da equipe escolar ao determinar a adoção das medidas pedagógicas indispensáveis, inclusive acompanhamento domiciliar se indicado, sem impor metodologia específica nem substituir o saber pedagógico.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é legítima para assegurar a efetividade da obrigação de fazer, e o valor diário de R$ 1.000,00 é proporcional à gravidade da obrigação relacionada ao direito fundamental à educação inclusiva.

A multa diária não deve incidir indefinidamente contra o ente estatal, razão pela qual se justifica a fixação de teto máximo no valor de R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de tutela de urgência não acarreta perda superveniente do objeto nem afasta o interesse processual quando subsiste a necessidade de confirmação definitiva do direito material.

2. O Poder Público deve fornecer profissional de apoio escolar e acompanhamento especializado a estudante com Transtorno do Espectro Autista quando comprovada a necessidade individualizada.

3. A ordem judicial que assegura prestação educacional inclusiva legalmente prevista não viola a separação dos poderes, pois concretiza direito fundamental diante de omissão administrativa.

4. A reserva do possível não afasta obrigação estatal relacionada ao mínimo existencial, ao direito à educação inclusiva e à prioridade absoluta da criança e do adolescente sem demonstração objetiva de impossibilidade.

5. A recomposição pedagógica é medida adequada para reparar prejuízos decorrentes da omissão estatal na oferta de suporte educacional especializado. 6. As astreintes contra a Fazenda Pública são legítimas para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, mas podem receber teto máximo para evitar incidência indefinida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 1º, 167, II, 208, III, e 227; CPC, arts. 485, VI, 498 e 537; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, parágrafo único, 28, III, V e XVII; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Lei nº 9.394/1996, arts. 58, § 1º, e 59, I e III; Lei nº 8.069/1990, arts. 4º, parágrafo único, 7º e 54, III; Lei nº 7.347/1985, art. 13; Lei Complementar Estadual/PA nº 23/1994, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698 da Repercussão Geral, RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023; STF, ADI 5357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.06.2016, DJe 11.11.2016; STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.650.286/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.194.286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.04.2018, DJe 27.04.2018; STF, AgRg no RE 1.165.054/RN, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0801550-09.2023.8.14.0104, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808058-55.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0005386-67.2017.8.14.0125, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810245-02.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800651-02.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026.
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
26
de junho

de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Cametá
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor da adolescente
S. T. L.
, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

A sentença recorrida (ID
34379955)
, confirmou integralmente a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar que o
Município de Cametá
disponibilize, de forma contínua e adequada, profissional de apoio escolar e acompanhamento especializado à adolescente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mantendo a multa diária anteriormente fixada no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
para hipótese de descumprimento da obrigação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (
Núm. 34379958
), o Município de Cametá sustenta, em síntese:

(i)
preliminarmente, a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda, ao argumento de que a obrigação imposta já teria sido integralmente cumprida mediante a designação de profissional de apoio escolar à estudante, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito;

(ii)
no mérito, afirma inexistir mora administrativa, defendendo que a política pública municipal de educação inclusiva, baseada no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e no acompanhamento pedagógico disponibilizado pela rede de ensino, seria suficiente para atender às necessidades da aluna;

(iii)
alega violação ao princípio da separação dos poderes e impossibilidade de intervenção judicial na formulação e execução de políticas públicas;

(iv)
invoca a teoria da reserva do possível e limitações orçamentárias do ente municipal;

(v)
sustenta a inadequação da determinação de adoção de medidas pedagógicas compensatórias; e

(vi)
subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes fixadas na origem. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

Em contrarrazões colacionadas ao
ID 34379962
, o Ministério Público do Estado do Pará pugna o desprovimento do recurso.

Recebi a relatoria do recurso por distribuição, e por meio da decisão de
ID 34622242
, o recurso recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Instado, o Ministério Público de 2º grau, por meio do Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, com a consequente manutenção integral da sentença
– Núm. 36344766
.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Em preliminar o apelante afirma que o cumprimento da liminar,

representado pela designação da professora Rosilene Batista Marques para acompanhar a aluna Sofya, conforme documentos juntados em 06/08/2025 (Num. 34379947 - Pág. 1/2), teria esvaziado o objeto da ação, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido de que o simples cumprimento de ordem concedida em antecipação de tutela não implica perda do objeto da demanda nem ausência de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito para que se defina se a parte beneficiada faz jus à pretensão deduzida.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento, pelo Estado e pelo Município de Breu Branco, de tratamento médico especializado em nefrologia, realização de exames, fornecimento de medicamentos e transporte ao paciente Nemias Vieira Lima, bem como impôs multa solidária de R$ 6.000,00 pelo descumprimento da tutela antecipada anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a satisfação da tutela de urgência enseja a perda superveniente do objeto da ação e, consequentemente, sua extinção sem julgamento de mérito; (ii) estabelecer se há ilegitimidade do Estado do Pará diante da gestão plena em saúde do Município de Breu Branco; (iii) examinar a validade da multa imposta por descumprimento da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetivação da tutela de urgência não extingue o objeto da ação nem afasta o interesse processual, pois decisões liminares possuem natureza provisória e exigem posterior confirmação em sentença definitiva.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da demanda, sendo indispensável o julgamento do mérito para confirmar o direito material alegado
.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará não prospera, pois a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da gestão plena de saúde pelo ente municipal, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral.

A imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada tem natureza coercitiva e está prevista no art. 537 do CPC, sendo legítima e proporcional diante da resistência injustificada do Estado apelante em cumprir a decisão judicial no prazo estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O cumprimento da tutela de urgência não extingue o interesse processual nem acarreta a perda superveniente do objeto da ação, sendo necessária a confirmação do direito pela sentença.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da existência de gestão plena municipal. A multa por descumprimento de tutela antecipada possui natureza coercitiva, sendo válida quando configurada resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º, 6º e 196; CPC/2015, arts. 485, VI, 487, I, 537 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.080/1990, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, AgInst nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015500920238140104 29449052, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar. II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1.645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: ( AgInt no AREsp n. 1.650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n. 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)
– grifamos.

O presente caso se amolda aos julgados acima colacionados, em que imperiosa a análise do mérito, para conferir à obrigação o caráter de coisa julgada formal e material, assegurando a continuidade e a estabilidade do direito garantido.

Afasta-se a preliminar.

No mérito, o apelante sustenta que não haveria mora administrativa, porque o Município teria uma política de inclusão vigente, baseada no Atendimento Educacional Especializado -AEE e no professor regente, alinhada às diretrizes do Ministério da Educação, e que a ausência do profissional de apoio individualizado não configuraria ilegalidade, mas apenas discordância quanto à modalidade do atendimento.

A controvérsia não se situa na existência formal de políticas educacionais gerais, mas na efetividade do atendimento específico à adolescente S.T.L., cuja necessidade individualizada de acompanhamento especializado foi devidamente comprovada por laudo médico (Id. 34379939. P.3). A mera existência de programa inclusivo na esfera municipal não afasta a obrigação estatal quando tal estrutura se revela insuficiente para assegurar a inclusão educacional concreta do estudante com deficiência.

O art. 208, III, da Constituição Federal determina que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5º, § 1º, da Carta da República. O art. 227 da Constituição Federal acrescenta a proteção integral e a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

No plano infraconstitucional, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) é expressa ao incumbir ao Poder Público, em seu art. 28, XVII, a oferta de profissionais de apoio escolar, sem qualquer condicionante orçamentária ou à escolha discricionária do gestor. O art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012 prevê que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 58, § 1º, e art. 59, I e III) e o art. 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente complementam esse arcabouço normativo, impondo ao Estado obrigação positiva de assegurar atendimento educacional especializado quando a condição individual do educando assim o exigir.

O Município não demonstrou que o suporte pedagógico então oferecido era suficiente para as necessidades específicas da adolescente.

A mora administrativa, portanto, restou configurada desde o momento em que, conhecendo a condição da aluna por solicitações reiteradas da representante legal da adolescente, o Município não adotou tempestivamente as providências necessárias, conduta que só foi corrigida após determinação legal.

Invoca ainda o apelante a separação dos poderes, sustentando que a determinação judicial teria penetrado no mérito administrativo ao impor modalidade específica de atendimento pedagógico.

No Tema 698 da Repercussão Geral (STF, RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 07/08/2023), o Supremo Tribunal Federal assentou que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Fixou-se ainda que a decisão judicial, como regra, deve apontar as finalidades a serem alcançadas, determinando à Administração que apresente plano e meios adequados. Esse entendimento, contudo, não veda ao julgador determinar a prestação concreta quando a omissão é manifesta e o direito exigível é constitucionalmente definido, como ocorre com a oferta do profissional de apoio escolar.

No caso concreto, a sentença não invadiu o mérito discricionário da Administração. A disponibilização de profissional de apoio escolar e o acompanhamento especializado não é matéria de conveniência e oportunidade administrativa, mas obrigação jurídica expressamente prevista na legislação vigente, arts. 28, XVII, e 3º, parágrafo único, da Lei nº 13.146/2015 e art. 58, § 1º, da Lei nº 9.394/1996. Uma vez definida em lei a obrigação devida pelo ente estatal, não há que se falar em discricionariedade, mas em ato vinculado.

O STF reafirmou esse entendimento no julgamento da ADI 5357/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/11/2016), ao reconhecer a constitucionalidade integral da Lei Brasileira de Inclusão e assentar que o ensino inclusivo em todos os níveis de educação é imperativo constitucional, que se impõe por regra explícita, não tolerando que o ente público invoque discricionariedade para negar o suporte necessário ao aluno.

Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2.
À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta
. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6
. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida
. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016)
-grifamos.

No âmbito desta própria Corte, há entendimento firmado de que inexiste violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário assegura a efetividade de direitos fundamentais frente à inércia do Poder Público.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRECÁRIA. DEVER DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo determinação judicial de reforma em escola municipal em razão de laudo técnico que identificou sérias irregularidades estruturais, comprometendo a segurança de alunos e servidores. 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento jurídico para a determinação de reforma de infraestrutura escolar pelo Poder Judiciário, mesmo diante de políticas públicas atribuídas ao Poder Executivo; (ii) estabelecer se a decisão judicial que impõe tal obrigação ao ente público viola o princípio da separação dos poderes.
3
. O direito à educação é assegurado pela Constituição Federal, artigos 6º e 227, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso e a qualidade do ensino, especialmente para crianças e adolescentes, em conformidade com o princípio da prioridade absoluta. 4. A atuação do Poder Judiciário é legítima quando há omissão ou negligência do Poder Executivo na efetivação de políticas públicas que asseguram direitos fundamentais, como a educação, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar a execução de medidas necessárias para assegurar a efetividade de direitos constitucionalmente protegidos, como a reforma de escolas com infraestrutura inadequada. 6. O laudo técnico que classifica a Escola Municipal Sebastião Quaresma como "inapta" para funcionamento por questões de segurança torna imperativa a atuação do ente público, sendo incontestável a obrigação de promover as reformas necessárias para garantir a segurança e o direito à educação dos alunos e servidores. 7. Não se verifica, na hipótese, afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a decisão judicial visa garantir a implementação de políticas públicas constitucionalmente asseguradas. 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 93, IX e 227; ECA, art. 4º; CPC/2015, arts. 1 .021, § 4º e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1635459/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 22.11.2016; TJPA, Apelação nº 0006770-12 .2014.8.14.0015, Rel . Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.03 .2021. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080585520248140000 22530393, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL OU REALOCAÇÃO DE ALUNOS . DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO . ASTREINTES. DESTINAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME. 1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, confirmou a tutela antecipada e condenou o ente estadual a realizar a reforma da Escola Estadual de Ensino Médio Lenilson Luiz Miranda ou a promover a transferência dos alunos para outro local adequado, com fixação de astreintes. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve perda do objeto em razão de convênio firmado com o Município de São Geraldo do Araguaia;
(ii) verificar se a condenação judicial à reforma da escola configura violação ao princípio da separação dos poderes ou à reserva do possível;
(iii) avaliar a adequação dos prazos fixados para cumprimento da obrigação de fazer; (iv) determinar a destinação adequada das astreintes fixadas em caso de descumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . A celebração de convênio posterior ao ajuizamento da ação não comprova a efetiva realização da reforma, inexistindo prova de conclusão das obras, motivo pelo qual não se configura a perda do objeto. 4. O direito fundamental à educação impõe ao Estado a obrigação de assegurar condições adequadas para seu exercício, sendo vedado invocar a reserva do possível como justificativa para a omissão administrativa.
5.O Poder Judiciário pode impor obrigações ao ente público para garantir direitos fundamentais, sem que isso configure afronta à separação dos poderes, quando demonstrada omissão estatal grave.
6. O prazo para execução da obrigação já foi ampliado em sede de agravo de instrumento, restando prejudicado o pedido de nova dilação. 7 . Nos termos do art. 13 da Lei 7.347/85 e da Lei Complementar Estadual nº 23/1994, as astreintes devem ser revertidas ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – FEDDD, por se tratar de lesão a direito coletivo atinente ao sistema estadual de ensino. IV . DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para alterar a destinação das astreintes. Teses de julgamento: 1 . Mera celebração de convênio não comprova a perda de objeto da ação civil pública sem prova da efetiva execução da obra.
2. O Poder Judiciário pode impor ao Estado a obrigação de reformar ou adequar escolas públicas para garantir o direito fundamental à educação, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
3 . A cláusula da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar condições mínimas para o exercício do direito fundamental à educação. 4. As astreintes fixadas em ações civis públicas devem ser destinadas ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – FEDDD, quando a omissão estatal atinge o sistema de ensino estadual. Dispositivos relevantes citados: · CF/1988, arts . 6º e 205; · Lei nº 9.394/1996 ( LDB), art. 4º, VIII; · Lei nº 7.347/1985, art . 13;· Lei Complementar Estadual/PA nº 23/1994, art. 2º, II.Jurisprudência relevante citada: · STF, ARE nº 1357301, Rel. Min . Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 22.04.2022; · STF, ARE nº 1269451, Rel . Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 15.09 .2021;· TJPA, Apelação Cível nº 0800653-69.2023.8.14 .0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 10 .02.2025;· TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800652-84.2023.8 .14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j . 14.04.2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00053866720178140125 31664647, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifamos.

Sustenta, também,

a determinação de atendimento individualizado implicaria despesa não prevista orçamentariamente, em violação ao art. 167, II, da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

A tese tampouco prospera, diante o assentado entendimento jurisprudencial de que a reserva do possível não pode ser invocada para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos ao Poder Público, sempre que tal invocação puder comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

É o caso dos autos, em que o direito em discussão circunda o acesso de pessoa deficiente a educação, obrigação constitucional prioritária que deve prevalecer sobre escolhas administrativas de alocação de recursos. Além disso, O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) impõe aos entes públicos, através do art. 4º, parágrafo único, c/c art. 7º, que a prioridade orçamentária em favor dos direitos da criança e do adolescente é imperativo legal, não faculdade do gestor.

Esse o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITE ORÇAMENTÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Igarapé-Miri contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a apresentação de plano de ação e início da reforma da unidade escolar E .M.E.F. Bom Jesus, localizada na zona rural do município, no prazo de 30 e 60 dias, respectivamente, sob pena de multa diária de R$ 1 .000,00 limitada a R$ 50.000,00, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de obrigação de fazer para reforma da escola municipal, com prazos exíguos e multa cominatória, desconsidera a limitação orçamentária do ente federativo; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação diante da alegada reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei nº 9 .394/96 estabelece como dever do Estado garantir o acesso à educação com padrões mínimos de qualidade, sendo a reforma da escola essencial para a efetivação do direito à educação
. 4. A Constituição Federal, especialmente em seu art. 227, impõe ao Estado o dever de garantir prioridade absoluta aos direitos das crianças e adolescentes, o que inclui a educação.
5. A alegação de limitação orçamentária e existência de outras ações semelhantes (efeito multiplicador) não afasta a obrigação estatal de efetivar direitos fundamentais, não sendo cabível o uso genérico da cláusula da reserva do possível como justificativa para omissão.
6. O STF entende que a reserva do possível só pode ser invocada mediante demonstração objetiva de impossibilidade, o que não ocorreu no caso
. 7. A fixação de multa diária como medida coercitiva e pedagógica para garantir a efetividade da decisão judicial encontra respaldo no art. 498 do CPC, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado (R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 50 .000,00). 8. O prazo estabelecido para a elaboração do plano de ação (30 dias) e início da reforma (60 dias) é compatível com a urgência e relevância do direito envolvido, sendo inadequado seu afastamento. IV . DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A obrigação do Estado de assegurar o direito à educação com padrão mínimo de qualidade não pode ser afastada com fundamento genérico em limitações orçamentárias. 2. A cláusula da reserva do possível não prevalece diante da omissão estatal em garantir direitos fundamentais plenamente exigíveis.
3. A multa cominatória fixada em decisão liminar é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LDB (Lei nº 9.394/96), arts. 2º, 3º, 4º, 5º; CPC, art . 498. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE 1.165.054/RN, Rel . Min. Celso de Mello, j. 30.05 .2019; TJMG, AI 10000205839632001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 25 .03.2021; TJMG, AI 1.0000.17 .026606-8/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 29 .06.2017. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08102450220258140000 30895169, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO . OMISSÃO ESTATAL. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRECÁRIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. MÍNIMO EXISTENCIAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública promovida pelo Ministério Público estadual, para determinar a apresentação de projeto de reforma e climatização de unidade escolar pública, diante de precariedade constatada nas instalações da Escola Estadual Graziela Moura Ribeiro, impondo obrigação de fazer e multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao princípio da separação dos poderes pela imposição de obrigação de fazer à Administração Pública;
(ii) se a reserva do possível e a ausência de dotação orçamentária obstam o cumprimento da ordem judicial
; (iii) se a multa diária fixada na sentença é desproporcional ou carece de fundamentação. III . RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar a educação como direito social fundamental (arts. 6º, 205 e 208 da CF), cuja efetividade não pode ser condicionada exclusivamente à conveniência administrativa ou à discricionariedade orçamentária. 4 . A atuação judicial é legítima quando dirigida a suprir omissão administrativa que compromete a concretização de direitos fundamentais, não se confundindo com indevida ingerência na discricionariedade do gestor público, especialmente quando mantida a liberdade de escolha dos meios executivos. 5
. A invocação da reserva do possível não prevalece frente à obrigação estatal de assegurar o mínimo existencial, sobretudo no contexto da educação básica gratuita, cuja prestação é constitucionalmente vinculada
. 6 . A sentença respeitou os ritos legais e não impôs condutas específicas que comprometessem a legalidade ou o devido processo licitatório, limitando-se a exigir a superação da inércia estatal mediante apresentação de projeto e cronograma de execução. 7. A multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 80 .000,00, revela-se razoável e proporcional, considerando a omissão reiterada do Estado e a urgência de garantir ambiente escolar adequado, compatível com a dignidade da criança e do adolescente. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Apelação cível conhecida e desprovida . Tese de julgamento: 1. A omissão estatal no dever de assegurar infraestrutura escolar adequada autoriza a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à educação, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes. 2. A reserva do possível não pode ser invocada para justificar a inércia estatal na prestação de serviços essenciais, como o ensino básico gratuito. 3. A multa cominatória fixada judicialmente é instrumento legítimo de coerção e se revela adequada à gravidade da situação e à necessidade de efetividade da prestação jurisdicional. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006510220238140301 29637215, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, não tendo o apelante demonstrado o impedimento orçamentário para o cumprimento da obrigação imposta, afasta-se a tese da reserva do possível.

O apelante questiona a determinação de recomposição pedagógica por ausência de prova do nexo causal entre a omissão e os prejuízos pedagógicos, e por suposta ingerência indevida na autonomia curricular da escola.

O argumento não se sustenta. A recomposição pedagógica constitui consequência lógica e jurídica da omissão administrativa reconhecida. A Lei Brasileira de Inclusão, em seu art. 28, III e V, determina ao Poder Público, entre outras obrigações, o desenvolvimento de projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado e a adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência.

No presente caso, a necessidade de recomposição dos prejuízos pedagógicos decorre da própria omissão estatal comprovada, sem que se exija prova individualizada de cada conteúdo não assimilado. É exatamente esse o sentido do princípio da proteção integral, inscrito no art. 227 da Constituição Federal, que impõe ao Estado atuação eficaz e imediata para reparar defasagens decorrentes de sua própria inércia.

Insta rememorar que a sentença não impôs pedagógica específica, limitando-se a determinar que o Município adote "todas as medidas pedagógicas indispensáveis para compensar atividades, conteúdos e avaliações eventualmente prejudicados, inclusive mediante acompanhamento domiciliar se indicado pela equipe pedagógica". Preservou-se, portanto, a autonomia técnica da equipe escolar para definir as estratégias concretas, sem substituição do saber pedagógico pela determinação judicial.

Por fim, o apelante postula subsidiariamente a redução da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 200,00, com fixação de teto máximo.

Ora, a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é medida legítima para assegurar a efetividade das decisões judiciais, não havendo vedação legal à sua aplicação em caso de descumprimento de obrigação de fazer. A finalidade das astreintes é coercitiva, não punitiva, e sua magnitude deve ser suficiente para superar a inércia do devedor.

No caso concreto, o valor de R$ 1.000,00 por dia guarda proporcionalidade com a gravidade da obrigação descumprida, garantia do direito fundamental à educação inclusiva de adolescente com transtorno grave de neurodesenvolvimento. Aliado a isso, o apelante não demonstrou, de forma objetiva e concreta, que o valor da multa seria capaz de comprometer o erário de modo desproporcional.

Quanto à ausência de teto limitador, assiste razão o inconformismo do apelante, eis que a astreintes não pode ser impelida de forma indefinita ao ente estatal, razão pela qual fixo, como teto às astreintes, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Cametá e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar o teto da multa por descumprimento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026